Tribunal: STF
Processo: HC 200533
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ATO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.